Tribunal: TJDFT
Processo: 0743199-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVOS CONEXOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS PENDENTE. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.1. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). 2.2. Decisão que analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes, razão pela qual, fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação.

3. Analisando a planilha de cálculo apresentada pela Contadoria, verifica-se que os cálculos levados a efeito observaram os parâmetros fixados no título judicial em execução, conforme apurado pelo perito nos autos principais. Quanto à devolução dos valores, observa-se que a planilha dos cálculos apresentada considerou o valor efetivamente pago (R$60.000,00) e aplicou correção monetária. No ponto, o esclarecimento prestado pelo Contador na Manifestação Técnica explica, em análise objetiva, que o valor pago pelo executado já foi abatido nos cálculos.

4. Cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo.

5. Constata-se erro material na decisão agravada: o valor correto a ser homologado nos termos da Manifestação Técnica da Contadoria é o de R$ 3.571.567,30 (três milhões quinhentos e setenta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) em 18/07/2023.

6. O art. 835, X do CPC prevê a possibilidade de penhora de percentual do faturamento da empresa; porém, o art. 866 do CPC prevê sua subsidiariedade. É medida extrema adotada somente quando demonstrada a impossibilidade de se utilizar outros meios de constrição. Sendo assim, somente é possível analisar o pedido de penhora de faturamento da empresa se, após busca por bens imóveis nos cartórios, não forem encontrados outros bens penhoráveis suficientes a saldar a dívida ou, se, havendo, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 6.1. Em observância à ordem preferencial de penhora do art. 835 do CPC, para que se possa deferir ou indeferir a penhora de faturamento de percentual de empresa, primeiro deve-se certificar não haver imóveis de propriedade do devedor.

7. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento 0743199-59.2023.8.07.0000 desprovido. Agravo de instrumento 0743634-33.2023.8.07.0000 parcialmente provido.